Tribunal: TJES
Processo: 5018754-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas; Dever de Informação; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018754-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS MARTINS

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por José Carlos Martins contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu/ES que, nos autos de ação ordinária, indeferiu o pedido de tutela provisória para suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato firmado com o Banco BMG S.A. O agravante alegou que buscou contratar um empréstimo consignado, mas foi induzido a pactuar um contrato de cartão de crédito consignado sem ter recebido informações claras sobre a modalidade contratada, sofrendo descontos mensais que não amortizam a dívida principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao dever de informação pelo banco ao ofertar um contrato de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado convencional; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o dever de prestar informações claras e adequadas sobre produtos e serviços, sendo presumida a hipossuficiência do consumidor, especialmente em se tratando de pessoa idosa e aposentada.

Há fortes indícios de que o agravante foi induzido a erro, acreditando contratar um empréstimo consignado, quando na realidade celebrou contrato de cartão de crédito consignado, cujos descontos limitam-se ao pagamento do valor mínimo da fatura, perpetuando a dívida.

O banco não comprovou ter cumprido com seu dever de informação, nos termos do artigo 46 do CDC, sendo relevante destacar que não há registros de compras efetuadas com o cartão de crédito, tampouco do envio das respectivas faturas do cartão de crédito, quiçá da própria tarjeta ao endereço do consumidor, mas apenas descontos sucessivos sobre o benefício previdenciário.

O perigo de dano é evidente, pois os descontos mensais impactam diretamente a subsistência do agravante, cuja renda é de um salário-mínimo.

A jurisprudência do STJ admite a fixação de multa (astreintes) para garantir o cumprimento de decisões judiciais, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O dever de informação impõe ao fornecedor a obrigação de prestar esclarecimentos claros sobre a natureza e as condições do contrato celebrado, sob pena de configurar prática abusiva.

A contratação de cartão de crédito consignado sem informação adequada ao consumidor, especialmente em substituição ao empréstimo consignado convencional, configura violação ao dever de transparência e boa-fé objetiva.

A suspensão dos descontos em benefício previdenciário pode ser determinada em sede de tutela de urgência quando houver indícios de contratação indevida e risco de prejuízo irreparável ao consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5018754-66.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOSE CARLOS MARTINS

AGRAVAD
O
: BANCO BMG SA

JUÍZA: DRA. SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE CARLOS MARTINS em face de decisão proferida pelo Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara, em AÇÃO ORDINÁRIA (Processo 5002129-33.2024.8.08.0007)
ajuizada
contra BANCO BMG SA
, cujo
decisum

in
deferiu a tutela provisória de urgência antecipada.

E
m suas razões recursais, sustentou que “
realizou um contrato de ‘empréstimo consignado’, em 08/02/2018, num total de R$1.509,57 (um mil, quinhentos e nove reais e cinquenta e sete centavos), cujo objeto consistiu na disponibilização de crédito diretamente em sua conta bancária, pactuando que o adimplemento se efetivaria por meio de descontos perante seu benefício previdenciário (NB: 168.004.311-8)
”.

Destacou, contudo, que, “
ao notar que as deduções não cessam após sete anos da contratação, o Agravante buscou esclarecimentos por meio de interveniência do órgão de defesa do consumidor (Protocolo 24.06024200100031301), ocasião em que foi informado de que celebrou um ‘empréstimo de cartão de crédito consignado’
”.

Salientou que “
O Requerido em um primeiro momento lesou a parte Autora ao conceder créditos sem informar as taxas de juros e o termo final do adimplemento do pacto e, no segundo momento, por induzir o consumidor a acreditar que estava contratando um empréstimo consignado padrão
”,
de modo que, “
Com o desconto mensal efetuado para pagamento mínimo do suposto cartão de crédito, somente são abatidos os encargos de financiamento, sendo que o valor principal da dívida está sendo mensalmente refinanciada e acrescida de juros, dentre outros encargos, deixando claro que o devedor/consumidor jamais quitará o débito inicial, apesar dos descontos sucessivos efetuados em seus rendimentos.
”

P
ontuou que “
A manutenção dos descontos durante o curso do processo prejudica o Agravante, que depende do reconhecimento da quitação da dívida posto que os descontos realizados já superam e muito o valor do empréstimo, e a permanência dos descontos acarretará o superendividamento do Autor. De outa banda, o Agravado poderá retomar os descontos caso o mérito lhe seja favorável, sem causar qualquer prejuízo, visto que o valor dos descontos estaria garantido pela margem consignável disponível no benefício do Agravante.
”

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para “
determinar ao agravado que suspenda os descontos no benefício previdenciário do agravante, sob pena de aplicação de multa diária
”.

Decisão recepcionando o recurso no seu duplo efeito para determinar a suspensão, pelo demandado/agravado, dos descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário do demandante/agravante (NB: 168.004.311-8), sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Como é cediço, estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Nos termos do
artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda fo
i
proposta pel
o

agravante
,
idos
o
e hipossuficiente,
aposentad
o
por
idade
perante o INSS,
com renda bruta de um salário-mínimo,
mediante a alegação de que acreditava contrata
r
um empréstimo consignado, todavia, o
demandando
realizou um contrato d
e
cartão de crédito
com reserva de margem consignável
,
“
tanto é que sequer lhe entregaram cartão ‘plástico’ e tampouco informaram-lhe que as parcelas não seriam fixas, ou que o empréstimo seria refinanciado mês a mês.
”

D
estacou que as informações prestadas
pelo fornecedor
foram viciadas, uma vez que o
demandado
realizou operação completamente diversa daquela que
o consumidor
pretendia contratar, haja vista
a ausência de
informação clara quanto à RMC,
razão pela qual pugnou pela declaração de quitação, restituição em dobro e indenização por danos morais.

N
ote-se, portanto, ter sido a demanda proposta pela parte agrava
nte
mediante a alegação de que,
muito
embora tenha buscado a contratação de empréstimo consignado, não lhe foi dada clareza acerca da modalidade de crédito contratada, o que resultou na equivocada contratação de cartão de crédito consignado.

Em síntese, assevera ter sido induzida a erro quando da pactuação do contrato objeto dos autos, por acreditar que se tratava de um empréstimo consignado convencional e não a contratação de um cartão de crédito consignado, situação
o
colocou em grande dificuldade financeira, sobretudo porque os descontos efetuados em seu contracheque não amortizariam o saldo devedor, limitando-se aos encargos do cartão.

N
o
seu turno
,
em
contestação,
alegou o
agravado/demandado,
basicamente,

que “
O contrato é muito claro em relação ao produto ofertado à parte, trazendo todas as cláusulas a modalidade contratada, e sua clarividência refuta qualquer vício de consentimento no momento da contratação.
”

Dito isso, ressalvado o estágio inicial da demanda originária, ao pôr em destaque as condições de vida d
o
consumidor e a sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira, sopesada à dinamicidade do mercado bancário, noto que, apesar de
o “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” nº
51022180
e
a “
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG” nº
61022180
encontrarem-se subscritos pel
o
autor/
agravante
,
sobressai-se a ausência de comprovação, pelo fornecedor, do cumprimento de seu dever de informação prescrito no artigo 46, do CDC, ao arrepio, outrossim, do artigo 6º, inciso III, do CDC.

Observe-se que, conquanto referida documentação tenha sido apresentada pela
instituição bancária como forma de justificar as cobranças incidentes sobre o benefício previdenciário d
o consumidor
,
os elementos apresentados denotam que,
embora
a parte autora
tenha buscado a contratação de empréstimo consignado
,
não lhe fo
i
dada clareza,
pelo preposto d
o agravado
,
acerca da modalidade de crédito contratada,
o que levou
o
demandante a
, equivocadamente,
aceita
r
a oferta de
cartão de crédito consignado,
cujo desconto em folha limitava-se ao
valor mínimo da fatura do cartão
.

Noutras palavras, conquanto tenha sido comprovada a emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) mediante a utilização de cartão de crédito consignado, “
tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro (...), de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.
” (
TJES
, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0001456-21.2021.8.08.0011, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Julgado em 06.12.2022).

Referida compreensão ganha especial destaque na medida em que, embora tais contratos tenham sido pactuados na data de
08.02.2018
, não há registro de quaisquer compras realizadas pel
o
consumidor com o cartão
de crédito nas faturas apresentadas pela fornecedora, mas, tão somente, o pagamento mensal, via desconto em folha, do valor mínimo,
constatação que reforça a conclusão segundo a qual a parte autora pretendeu, quando da pactuação, a contratação de empréstimo consignado,
contratação indubitavelmente mais vantajosa e costumeira do que o cartão de crédito consignado.

Note-se, outrossim, sequer haver a comprovação de envio das respectivas faturas do cartão de crédito,
quiçá da própria tarjeta,
ao endereço d
o
consumidor, particularidade que indica forte indício de violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade d
o

demandante
e de seu interesse em firmar o contrato de mútuo consignável, em confronto aos deveres de lealdade e boa-fé contratual, prescritos no artigo 421 e 422, do CC/02.

Nesse passo, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, entendo, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC,
assistir razão ao recorrente ao pugnar pela suspensão dos descontos incidentes sobre o seu benefício previdenciário
.

Procedo desta forma diante dos fortes indícios de
defeito na prestação do serviço e, consequentemente, d
e
lisura da contratação,
no que se sobressai a probabilidade da pretensão exordial, ao passo em que o perigo de dano é perceptível diante dos infindáveis descontos, os quais, ao que tudo indica, já superaram o valor da contratação e incidem diretamente sobre a fonte de renda d
o
consumidor.

No que se refere à irresignação recursal afeta às
astreintes
, o artigo 536,
caput
e §1º, do CPC/15, estabelece a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer.

Por outro lado, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que a decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide (
STJ
; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014).

Nesse diapasão, considerando a natureza nitidamente acessória das
astreintes
, ao fixá-la, o magistrado deverá observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,
de modo a compelir o cumprimento da obrigação pelo devedor,
preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do credor
(
STJ
, AgRg no REsp 1098061/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013).

Tal compreensão é reforçada pelo artigo 537, §1º, inciso I, do CPC/15, segundo o qual o valor da penalidade poderá ser modificado caso se revele insuficiente ou excessivo. Vejamos:

Artigo 537, CPC/15.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;

§ 4º
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.”

Consequentemente, tem-se que a finalidade da multa não é compensar e/ou indenizar o demandante em razão de eventuais prejuízos sofridos pela inércia da instituição bancária, mas sim coagi-la ao cumprimento da obrigação judicial.

A este respeito, pronuncia-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. 1. (...) 5. A decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer.
6. A natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (
STJ
; REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014)

Destarte, os valores fixados deverão ser suficientes para coagir o agravado a cumprir com suas obrigações, sem ensejar, entretanto, em enriquecimento ilícito do agravante.

Firme nessas premissas, vejo como salutar a fixação de
astreintes
a fim de compelir o agravado a abster-se de proceder novos descontos sobre o valor percebido pelo agravante junto ao INSS, tendo como base o contrato objeto dos autos, sob pena de multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), por evento de descumprimento,
sob pena de ineficácia do comando judicial, notadamente diante do gigantesco porte econômico do agravante, excepcionando-se, portanto, a regra do artigo 412, do CC/02, sem
que isso
impli
que
em enriquecimento sem causa
do
ex adverso
.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para confirmar a decisão de Id. 11303064 que recepcionou
o recurso
em seu duplo efeito para determinar a suspensão, pelo demandado/agravado, dos descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário do demandante/agravante (NB: 168.004.311-8), sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.